Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700437-96.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR DE SOUSA ALVES AGRAVADO: DETRAN DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS CESAR DE SOUSA ALVES em face de decisão proferida nos autos do processo 0716800-47.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DETRAN/DF que promovesse o agendamento de renovação da sua carteira de motorista. A parte agravante narra que o serviço público não pode parar, devendo ser contínuo. Alega que precisa renovar sua Carteira Nacional de Habilitação, vencida desde o dia 06/02/2020, pois trabalha como motorista e depende da mesma para manutenção familiar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu agende o procedimento de renovação de sua CNH. Subsidiariamente, requer que seja declarada a aptidão provisória do agravante no direito de dirigir, até a devida normalidade dos serviços públicos. Também, requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. No caso em análise, o agravante requer que o Judiciário determine ao órgão de trânsito do Distrito Federal o agendamento de renovação de sua carteira de habilitação pelo fato deste tipo de serviço estar suspenso em razão da pandemia causada em razão do Coronavírus (COVID-19). Acontece que a CNH do agravante perdeu sua validade no dia 06/02/2020, momento no qual os agendamentos estavam vigentes e funcionando normalmente. Por isto, não há como encontrar qualquer urgência, requisito necessário para concessão da antecipação de tutela, na situação em análise, visto que, caso realmente fosse, o agravante não deixaria extrapolar o prazo de validade de sua carteira de habilitação, até por que, inclusive, trabalha como motorista e necessita deste documento. Além disso, não há como reprogramar todo o cronograma e organização interna do órgão de trânsito para atender apenas uma pessoa que, por desídia, está com a CNH vencida por que não a renovou no prazo legal. De fato, a situação financeira pode adiar a renovação de uma carteira de habilitação, mas no caso em concreto, como o agravante é motorista e necessita desta para o trabalho, a importância da sua renovação se destaca ainda mais, levando a crer que a justificativa não soa como plausível. Também, nada a prover quanto ao pedido subsidiário, pelos mesmos fundamentos acima expostos. Assim, nesta cognição sumária, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Ressalto ainda que a antecipação de tutela deve ser concedida nos casos que tenham cumpridos fielmente os requisitos para tal, sob pena de banalização do instituto processual. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de abril de 2020 18:16:50. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator